Tribunal: TJDFT
Processo: 0713132-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. COMUTAÇÃO DE PENA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que indeferiu pedido de comutação de pena formulado pela Defesa, com fundamento no Decreto no 11.846/2023, sob o argumento de ausência de requisito objetivo. O Ministério Público, embora não intimado formalmente, manifestou-se nos autos de forma favorável ao pleito defensivo. A decisão agravada dispensou a intimação prévia das partes, indeferindo a comutação por ausência do requisito legal de cumprimento de 2/3 da pena, com previsão de eventual reanálise.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há nulidade processual pela ausência de intimação prévia do Ministério Público antes do indeferimento do pedido de comutação de pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de intimação prévia do Ministério Público não caracteriza nulidade, pois houve manifestação espontânea e favorável do Parquet em relação ao pedido da Defesa, afastando-se prejuízo concreto.
4. A jurisprudência consolidada estabelece que a nulidade processual somente se reconhece quando houver demonstração de prejuízo para a acusação ou para a defesa, conforme dispõe o artigo 563, do Código de Processo Penal (princípio do pas de nullité sans grief).
5. O contraditório foi oportunizado de forma diferida, sendo assegurado ao Ministério Público manifestar-se posteriormente, sem que tenha apontado prejuízo concreto à parte ou à execução.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 563.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1999101, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 15.05.2025, DJe 23.05.2025; TJDFT, Acórdão no 1828868, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 07.03.2024, PJe 20.03.2024.